Tribunal: STF
Processo: ARE 1205915
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVOS CARGOS. AUSÊNCIA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NOMEADOS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO DO ART. 19, DA LEI Nº 4.717/65. DESCABIMENTO. REGRA NÃO ESTENDIDA ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. RITO DISCIPLINADO PELA LEI Nº 4.717/65. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO RECURSO OBRIGATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 
    - A orientação encontrada no âmbito da Corte Superior de Justiça é no sentido de que a remessa necessária prevista na ação popular só é aplicável nas ações civis públicas, nos casos de carência da ação e improcedência do pedido, conjuntura não vislumbrada na espécie.
    - Não se sujeitam ao reexame obrigatório as sentenças de procedência prolatadas nas ações civis públicas, tendo em vista inexistir comando normativo na Lei nº 7.347/85, que disciplina o procedimento referente à ação civil pública, previsão para a incidência de tal instituto. 
    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO ENTE ESTATAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO IMEDIATA. AFASTAMENTO DA ORDEM. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOMEAÇÃO POSTERGADA PARA OBSERVAR O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA. DESACOLHIMENTO FRENTE AOS GASTOS EMPREENDIDOS COM ADVOGADOS INTERINOS. PROVA CABAL ACERCA DA NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DO QUADRO PESSOAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECLAMO. 
    - Deve-se respeitar a discricionariedade da Administração Pública para determinar a nomeação dos candidatos aprovados, dentro do prazo de validade do respectivo certame.
    - A crise financeira vivenciada no país não tem o condão de afastar a nomeação dos aprovados para o preenchimento de vagas na Defensoria Pública, máxime quando há prova de disponibilidade para arcar com pagamento de advogados interinos.
    - Desde que observada a conveniência e oportunidade, é patente a necessidade de nomeação dos Defensores Públicos para suprir a deficiência perante as unidades judiciárias paraibanas” (fls. 1-2, vol. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “candidato aprovado fora do número das vagas não tem direito subjetivo à nomeação, gozando apenas de mera expectativa de direito” (fl. 18, e-doc. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 6).
    O agravante sustenta que “não há nenhuma rediscussão sobre os fatos. O que se questiona é a condenação do Estado da Paraíba em promover a nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, o que, inquestionavelmente, ocorreu no caso em questão. Isto é, além da nomeação dos 20 (vinte) primeiros colocados, o Estado foi condenado a nomear mais 23 (vinte e três) candidatos, totalizando 43 (quarenta e três) candidatos. Resta, evidente, portanto, que não se aplica ao caso a Súmula 179 do STF, merecendo, assim, ser admitido do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 7).
    Assevera que, “no que diz respeito à Súmula n.º 454 do STF, também não assiste razão à Presidência do Tribunal de Justiça local, porquanto a Súmula trata de matéria diversa da discutida nos autos, (…) ainda que se aplicasse por analogia, também não serve de fundamento para impedir a admissão do Extraordinário, uma vez que não está em discussão a interpretação de cláusulas do Edital, mas, ao revés, a existência ou não de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital” (fl. 9, e-doc. 7). 
    Pede “o provimento do Recurso Extraordinário obstado na origem, ou, melhor entendendo, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, se não for o caso, limitar a condenação do Estado da Paraíba, tão somente, à nomeação dos candidatos aprovados dentro no número de 20 (vinte) cargos fixados no Edital” (fl. 11, e-doc. 7). 
    4. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora